Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700845-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES REQUERIDO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência visando dirimir suposta divergência entre as Turmas Recursais. Na forma do art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Ainda que a petição seja endereçada ao Presidente da Turma de Uniformização, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade dos incidentes processuais (art. 11, inciso VI, Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, o processo foi julgado pela Segunda Turma Recursal, relatoria da Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio, a qual é competente para realizar o juízo de admissibilidade do incidente. Remeta-se, pois, ao juízo competente. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L